Tribunal: TJSP
Processo: 2164167-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA GAM NOS CALCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA. INCABÍVEL. Execução que se encontra na fase do cumprimento da obrigação de fazer, em que interessam aos cálculos apenas as verbas vigentes e destacadas atualmente. GAM. Verba que já foi incorporada ao vencimento dos servidores com a edição da Lei 1.107/2010, sendo pertinente apenas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA GAM NOS CALCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA. INCABÍVEL. Execução que se encontra na fase do cumprimento da obrigação de fazer, em que interessam aos cálculos apenas as verbas vigentes e destacadas atualmente. GAM. Verba que já foi incorporada ao vencimento dos servidores com a edição da Lei 1.107/2010, sendo pertinente apenas à fase de cumprimento da obrigação de pagar, e apenas no cálculo das parcelas pretéritas anteriores à edição da referida lei. Decisão mantida. Recurso desprovido.